Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADO NA RESPOSTA AO RECURSO. OBJETIVO DE EXIMIR A PARTE VENCIDA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO.
I. Detectado erro material no acórdão quanto à condenação da parte vencedora ao pagamento dos ônus da sucumbência, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Conquanto não haja fronteira processual para a sua dedução, nos termos do artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça não pode ser deferida com efeito retroativo para eximir a parte vencida do pagamento dos encargos da sucumbência.
III. Recurso provido.